Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740471-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ESPÓLIO DE: JORGE FRANCISCO DA CRUZ APELADO: ANTONIETA LINS DE MIRANDA CRUZ, GEORGIA MIRANDA DA CRUZ, GEORGE ANTONIO MIRANDA DA CRUZ, ANA HILDA MIRANDA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília, proferida na ação de conhecimento ajuizada por JORGE FRANCISCO DA CRUZ em desfavor da apelante Os apelados foram intimados para, no prazo de 05 dias, se manifestarem quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial. Todavia, permaneceram inertes. Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para imediata apreciação da apelação. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator